Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709756-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELLINGTON PEREIRA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de obrigação de não fazer proposta por WELLINGTON PEREIRA SANTANA em face do agravante (processo n. 0705638-49.2020.8.07.0018), que deferiu parcialmente a tutela de urgência “para cominar ao réu, como condição para a remoção da edificação ilegal enfocada na autuação sob impugnação, a obrigação de realocar os ocupantes em abrigo adequado em que possam permanecer até a localização de nova moradia”. Em suma, o agravante alega que não há a efetiva probabilidade do direito reclamado pelo autor, para sustentar a concessão parcial da tutela de urgência, a pretexto de prevenir a contaminação pelo novo coronavírus, em contraponto às regras urbanísticas e à legitimidade da atuação do Poder Público na espécie, reconhecida, aliás, pelo próprio Juízo. Alega que, “se o que o Juízo a quo pretende é o isolamento do autor e sua família, não se imagina como um tal intento se alcançará internando-os num abrigo coletivo – isso a descartar-se a absurda hipótese de que o Juízo tenha tido em mente a colocação do autor em abrigo individual, de consecução evidentemente impossível”, ponderando ainda sobre o direito à moradia e seu necessário cotejo em relação a regras e princípios constitucionais atinentes à ordem territorial”. Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id 24734735). A parte agravada não apresentou contrarrazões (certidões de id 21685045 e 21879865). A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela suspensão do recurso até o pronunciamento colegiado na Corte Suprema. (id 26599708). É o relato do essencial. DECIDO. Verifica-se que o tema aqui tratado foi objeto da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF828, julgada em 03 de junho próximo pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da qual, o ministro Luís Roberto Barroso, determinou a suspensão por 06 (seis) meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19. Na cautelar deferida, o ministro determinou a suspensão de "medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis". A liminar foi deferida parcialmente na ADPF 828 para "evitar que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas". Consta, ainda, que o prazo de seis meses será contado a partir da decisão, "sendo possível cogitar sua extensão caso a situação de crise sanitária perdure", destacou o ministro. Desse modo, DETERMINO a suspensão do presente processo até que o colendo Supremo Tribunal Federal aprecie o mérito da ADPP 828, quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator